Tribunal: TJMT
Processo: 1017530-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA TELEGRAMA DIGITAM SEM AVISO DE RECEBIMENTO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO - PROTESTO DO TÍTULO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.
1. Conforme artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.
2. A notificação extrajudicial via telegrama digital desacompanhada do aviso de recebimento, não preenche os requisitos do Decreto-Lei n° 911/69.
3. Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017530-17.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ERENILDA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 996.593.011-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA TELEGRAMA DIGITAM SEM AVISO DE RECEBIMENTO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO - PROTESTO DO TÍTULO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – APLICABILIDADE – AÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

2. A notificação extrajudicial via telegrama digital desacompanhada do aviso de recebimento, não preenche os requisitos do Decreto-Lei n° 911/69.

3.

Não havendo a constituição do devedor em mora, imperiosa a extinção do feito por ausência de preenchimento do requisito imprescindível para busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ERENILDA OLIVEIRA DE SOUZA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1009832-86.2023.8.11.0055, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto a agravante alega que a notificação extrajudicial, via telegrama digital desacompanhada do aviso de recebimento, não é meio adequado para constituição da devedora em mora.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 177452182.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 179643182 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora do requerido.

Pois bem.

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta a agravante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, inexiste no microssistema específico da alienação fiduciária de bens móveis, a previsão legal que viabilize a constituição em mora através de telegrama digital desacompanhada do aviso de recebimento.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA DIGITAL – INEXISTÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO (A.R.) – INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A Notificação Extrajudicial enviada através de telegrama, ainda que destinada ao endereço constante do contrato, não é hábil para demonstrar a constituição em mora se não contiver a assinatura do recebedor, seja ele o devedor ou terceiro, porquanto a simples informação de entrega pelo correio é carecedora de fé pública.
(...). (N.U 1018293-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - TELEGRAMA DIGITAL ENVIADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR SEM AR – INFORMAÇÃO DE RECEBIMENTO PRESTADO PELOS CORREIOS – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – NOTIFICAÇÃO VIA CARTÓRIO EFETUADA CONCOMITANTEMENTE COM A SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por eles não tem presunção de veracidade
(TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003242-40.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). (...) (N.U 1038819-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que deferiu a busca e apreensão do veículo e, ainda, aplicar o efeito translativo ao recurso para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condeno o Banco demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023